Tribunal: TJBA
Processo: 8020987-32.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8020987-32.2025.8.05.0000

Órgão Julgador:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO

Advogado(s):

AGRAVADO: JOSÉ COSME BATISTA DOS SANTOS

Advogado(s):

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. RESOLUÇÃO CNJ, N. 547/2024
E
TEMA 1.184, DO STF.
EXECUÇÕES DE BAIXO VALOR.
MEDIDAS ADMINISTRATIVAS PRÉVIAS
AO AJUIZAMENTO
.
CASO CONCRETO. EXECUÇÃO COM
VALOR SUPERIOR AO LIMITE DE R$ 10.000,00. INAPLICAÇÃO
DA RESOLUÇÃO
. ERRO DE INTERPRETAÇÃO E APLICAÇÃO DA NORMA. CRITÉRIO OBJETIVO E VINCULANTE DESCONSIDERADO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE
E
SEGURANÇA JURÍDICA. EQUÍVOCO HERMENÊUTICO
JUDICIAL
.
DECISÃO. MODIFICAÇÃO. RECURSO. PROVIMENTO.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n.

8020987-32.2025.8.05.0000

,

tendo como litigantes os acima nominados.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
D
AR PROVIMENTO
ao agravo, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.